Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-98.2024.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-98.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da inércia do autor, que, mesmo devidamente intimado para emendar a inicial com documentos comprobatórios da hipossuficiência, permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o Apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da ausência de documentos comprobatórios de sua alegada insuficiência de recursos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

4.

A parte foi regularmente intimada para suprir a omissão documental, mas não apresentou elementos que comprovassem sua alegada condição de necessidade.

5.

A mera contratação de advogado particular não é causa automática de indeferimento da gratuidade, mas tampouco suprime o dever de comprovação quando exigida.

6.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, sem concessão da gratuidade, impede o conhecimento do recurso e justifica a extinção do processo sem análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA
contra a sentença constante em ID. 296547362, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o Apelante, embora devidamente intimado para emendar a inicial, permaneceu inerte.

O Apelante alega que reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é inadmissível, além de direito do autor, que não possui um bom poder econômico, sendo hipossuficiente na concepção jurídica do termo.

Argumenta que a não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial, e prejudica ainda mais sua saúde financeira.

Aduz que, quanto à contratação de um advogado particular pela parte beneficiária, ressalta-se que tal fato não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas em ID. 296547372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao Apelante.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica-se que o Apelante não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar que faz jus ao benefício pretendido, mesmo após ter sido devidamente intimado para tal finalidade.

Dessa forma, não há nos autos conjunto probatório apto a comprovar a alegada incapacidade financeira do Apelante, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento do benefício pleiteado.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia ao Apelante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. (TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AI: 10252506920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, e diante da inexistência de recolhimento do preparo recursal, a manutenção integral da sentença extintiva se mostra necessário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE
provimento.

Sem honorários, em virtude da ausência de fixação na origem, não cabendo majoração (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025